Tribunal: TJES
Processo: 5000183-69.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-69.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELEN MARCARINI CEZANHOCK
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000183-69.2023.8.08.0004

Recorrente: HELEN MARCARINI CEZANHOCK

Recorridas: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA PROMOCIONAL (OBRIGAÇÃO DE FAZER) CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
A AUTORA ADUZ QUE CONTRATOU JUNTO A RÉ BENEVIX, O PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ UNIMED, NO DIA 20/01/2023 E QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, INFORMA QUE LHE FOI GARANTIDO PELA VENDEDORA QUE O PLANO DE SAÚDE NÃO TINHA CARÊNCIA. EM 14/02/2023, A AUTORA SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, ENTRETANTO, FOI SURPREENDIDA COM A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR A CONSULTA, EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA, TENDO A MESMA SOLICITADO DINHEIRO EMPRESTADO COM UM AMIGO PARA, MESMO ASSIM, REALIZAR A CONSULTA E EXAME CLÍNICO, DEVIDO ÀS SANGRAMENTOS E DORES QUE VINHA SENTINDO. APÓS A CONSULTA, AFIRMA A AUTORA QUE A VENDEDORA DO PLANO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE UM ERRO CADASTRAL, NO QUE TANGE AO PERÍODO DE CARÊNCIA. EM RAZÃO DISSO, REQUER SEJA DETERMINADO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE A DEMANDADA ZERE A CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERENTE. NO MÉRITO, REQUER A CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 350,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES - RÉ BENEVIX.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO AUTORAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS POR PARTE DA RECORRENTE, SOB PENA DE DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. NO MÉRITO, REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(5). CONTRARRAZÕES - RÉ UNIMED.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AO FINAL, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NO §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99 DO CPC,
IN VERBIS
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(7). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA DA DEMANDA GIRA EM TORNO DA OBRIGAÇÃO DAS RÉS EM OFERECER O PLANO DE SAÚDE CONFORME ANUNCIA, ISTO É, COM PERÍODO DE CARÊNCIA ZERO. POIS BEM. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO O RECURSO APRESENTADO, EXPLICO. NO CASO CONCRETO, RESTOU COMPROVADO QUE DURANTE TODAS AS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS, FIRMADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS, A REPRESENTANTE DA UNIMED GARANTIU QUE ELA DISPUNHA DE PLANO DE SAÚDE SEM CARÊNCIA E TAXA DE ADESÃO, CONFORME SE OBSERVA DO ID. 7011712. A PARTE AUTORA PRECISOU REALIZAR CONSULTA, MAS ARCOU POR CONTA PRÓPRIA EM RAZÃO DA CARÊNCIA. ASSIM, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL, POR OFENSA À BOA-FÉ E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR, INSERIR, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, CLÁUSULAS PREVENDO O CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA INTEGRAL, ENQUANTO DURANTE TODAS AS TRATATIVAS A CONSUMIDORA TEVE A GARANTIA DE SUA DISPENSA. ALÉM DO MAIS, AS REQUERIDAS EM NENHUM MOMENTO DE SUAS DEFESAS NEGARAM A REPRESENTATIVIDADE DA VENDEDORA DO PLANO E SEQUER IMPUGNOU AS CONVERSAS POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS. A PROPÓSITO, A PARTE AUTORA NO BOJO DE SUA PETIÇÃO INICIAL EM ID. 7011701 - Pág. 2 INFORMA QUE, QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, FOI ATENDIDA PELA VENDEDORA DE NOME SUELI; E TAL INFORMAÇÃO DEVERAS VAI DE ENCONTRO AOS DADOS DA VENDEDORA INFORMADOS PELA RÉ BENEVIX EM SUA DEFESA (ID. 7011893 - PÁG. 3). ADEMAIS, A REQUERENTE AINDA APRESENTA OS
PRINTS
DE CONVERSAS VIA WHATSAPP (VINCULADO AO ID. 7011712 E 7011701 - Pág. 4) COM A REFERIDA VENDEDORA, COM O SEGUINTE NÚMERO DE CONTATO: (27) 98817-7569. ATO CONTÍNUO, EM BUSCA DE UMA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS, DESTACO QUE SALVEI O REFERIDO NÚMERO NO APLICATIVO WHATSAPP E NOTEI QUE TRATA-SE DE CONTATO PERTENCENTE À PESSOA DE NOME NOME SUELI, REPRESENTANTE DA UNIMED, COM O SEGUINTE ENDEREÇO DE E-MAIL: suelinascimento@unimedvx.com.br. NESSE QUADRO,
TENHO QUE HÁ DE SER CONSIDERADA COMO VERDADEIRA A VERSÃO DA CONSUMIDORA
, PARTE NITIDAMENTE VULNERÁVEL E HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. NESTE SENTIDO,
PROMETIDA A CARÊNCIA ZERO, DEVERIAM AS RÉS TEREM CUMPRIDO A OFERTA, ALIÁS, É O QUE DISPÕE O ARTIGO 30 DO CDC, VEJAMOS:
Art. 30.
Toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PREVISTO NO ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE UM COMPORTAMENTO LEAL, TRANSPARENTE E INFORMATIVO. A AUTORA DEVERIA TER SIDO COMUNICADA DE FORMA ADEQUADA SOBRE A AUSÊNCIA DE CARÊNCIA, VISTO QUE LHE HAVIA SIDO GARANTIDA A CARÊNCIA ZERO. SE AS CONDIÇÕES DA PROPOSTA MUDARAM, AS RÉS DEVERIAM TER ORIENTADO A AUTORA ESPECIFICAMENTE QUANTO À ESTE PONTO. DESTA FORMA, EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVE AS RÉS RESPONDEREM SOLIDARIAMENTE. O PEDIDO DE CARÊNCIA ZERO PERDEU O OBJETO VISTO QUE COM O TEMPO DECORRIDO A AUTORA JÁ ATINGIU O TEMPO DE CARÊNCIA.
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE A AUTORA DEVE SER INDENIZADA NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), VISTO QUE ELA COMPROVOU (ID. 7011707 E 7011710) OS GASTOS E NÃO TERIA TIDO AQUELES GASTOS SE A PROMESSA DE CARÊNCIA ZERO FOSSE CUMPRIDA. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ELE DEVE SER O SUFICIENTE PARA CUMPRIR O CARÁTER PEDAGÓGICO E REPARADOR. É NECESSÁRIO QUE EMPRESAS COMO AS RÉS REPENSEM SUAS CONDUTAS, MELHOR ORGANIZEM SEUS SERVIÇOS E EXTERNEM MAIOR CUIDADO, RESOLUTIVIDADE, EFICIÊNCIA E RESPEITO PARA COM AQUELES QUE UTILIZAM SEUS SERVIÇOS. DITO ISTO, ENTENDO QUE NO CASO EM TELA, O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DESTE CASO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS (DE FORMA SOLIDÁRIA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) À AUTORA, SENDO QUE SOBRE TAL VALOR INCIDIRÁ CORREÇÃO E JUROS LEGAIS DA DATA DO ARBITRAMENTO E
R$ 2.094,00 (DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (A SER CORRIGIDO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)